Tribunal: TJPA
Processo: 0807598-26.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807598-26.2019.8.14.0006

APELANTE: JANICE BENEDITA RODRIGUES DOS REIS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0807598-26.2019.8.14.0006

APELANTE:
JANICE BENEDITA RODRIGUES DOS REIS

ADVOGADO
: CINDY MARY MIRALHA RODRIGUES

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP. N.1568244 / RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, I-
O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.
II-
Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária-

foi atendido em termos absolutos, de acordo com os cálculos realizados com base nos percentuais descritos na tabela que consta no contrato.

não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto
. III-
com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, restou demonstrado que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10, estão dentro dos parâmetros previstos no dispositivo. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal
; IV-
o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.
V-
CONHEÇO do presente RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0807598-26.2019.8.14.0006

APELANTE:
JANICE BENEDITA RODRIGUES DOS REIS

ADVOGADO
: CINDY MARY MIRALHA RODRIGUES

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JANICE BENEDITA RODRIGUES REIS
em face de SENTENÇA prolatada pelo juízo
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
nos autos da ação AÇÃO

REVISIONAL

DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM

PEDIDO

DE

TUTELA

ANTECIPADA ajuizada em face de
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Narra a inicial, que a apelante é usuária do plano de saúde da requerida desde 2010. Afirma, que inicialmente o plano custava o valor de 630,42 (seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), e que teria pago esse valor até maio/19. Em junho do mesmo ano foi surpreendida com o reajuste no valor da prestação para R$1.216,25 ( hum mil duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), sendo informada que

este aumento é

decorrente da mudança de faixa etária, conforme previsto no contrato celebrado com a operadora do plano.

Alega ainda

a apelante que o valor do reajuste é abusivo e excede os limites estabelecidos

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Razão pela qual requereu em sede de tutela antecipada, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos aumentos já praticados e a cobrança mensal de R$ 630,42 ( seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), valor que pagava antes do reajuste.

A tutela requerida foi deferida (ID 6570634)

Contestação ID 6570645

Ao sentenciar o feito (ID 6570672), o magistrado julgou a ação improcedente , sob o fundamento de que as

operadoras

tem o direito

de reajustar

a mensalidade com base na faixa etária, desde que

obedeçam os critérios de razoabilidade e haja previsão contratual, considerando que a autora requereu a declaração de nulidade da cláusula que prevê os reajustes por faixa etária, e não a declaração da abusividade do percentual adotado no aumento do valor do plano.

Em suas razões recursais (ID 6570675), a apelante alega que o reajuste aplicado à apelada não observou o parâmetro determinado pela agência reguladora, que o valor excede a

6x o valor praticado na época na menor faixa etária, que poderia ser R$ 543,36 (quinhentos e quarenta e três e trinta e seis centavos ) Por fim, pugnou pelo provimento do recurso

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido,
com a manutenção da tutela provisória ou o cancelamento total do contrato.

e não seja mais cobrado nenhum valor.

Contrarrazões ID 6570679.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0807598-26.2019.8.14.0006

APELANTE:
JANICE BENEDITA RODRIGUES DOS REIS

ADVOGADO
: CINDY MARY MIRALHA RODRIGUES

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão aqui tratada diz respeito ao cabimento do acréscimo do valor de plano de saúde, experimentado pela consumidora que atingiu

a última faixa etária, correspondente a idade de 59 anos.

Sobre a temática, o STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, assim se posicionou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.

LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes,
sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2
.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003,
que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades
(Súmula nº 469/STJ
) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual
; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas
, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b
) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

O referido Julgado do STJ encontra consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação, nos seguintes termos:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
(Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

No caso em apreço, restou incontroverso entre as partes que o contrato entre elas firmado previa aumento por idade quando a beneficiária completasse 59 anos, sendo previamente pactuado que contrato seria reajustado em 92,92% (ID 6570630).

Cumpre ressaltar, que consta de forma expressa, na proposta de admissão ao plano de saúde, a tabela de variação da contraprestação pecuniária por faixa etária, com os seguintes índices de reajuste:

Faixa Etária/Variação (em %): 00 a 18 anos: N.A

19 a 23 anos: 30,00

24 a 28 anos: 14,67

29 a 33 anos: 7,34

34 a 38 anos: 2,60

39 a 43 anos: 11,00

44 a 48 anos: 34,43

49 a 53 anos: 8,50

54 a 58 anos: 17,00

59 anos e mais: 92,92

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o padrão de reajuste adotado no contrato, está em consonância

com o critério previsto no

inciso I

deste dispositivo: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, assim demonstrado pela fórmula:

1,000 x 1,300 x 1,1467 x 1,0734 x 1,0260 x 1,110 x 1,3443 x 1,0850 x 1,1700 x 1,9292 = 5,9994).

Ademais, com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS : a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas)
, aplicando-se a correta operação matemática, percebe-se que, na espécie, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias (1,0850 x 1,1700 x 1,9292) se deu na razão de 2,4490. Outrossim, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias (1,000 x 1,300 x 1,1467 x 1,0734 x 1,0260 x 1,110 x 1,3443) revelou-se na razão de 2,4497.
Portanto, o reajuste atende ao respectivo requisito legal.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2.
Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0861467-52.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 05/09/2022 ).

Ainda nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. II.
Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por

mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº

63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-05)

Dessa forma, conclui-se que o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.

De modo que CONHEÇO do presente RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, por reconhecer a

legalidade do reajuste por faixa etária, previsto no contrato,

nos termos da fundamentação lançada.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação somente em relação a parte apelada, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024